Tribunal: TJDFT
Processo: 0719496-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719496-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GARDENIA MARIA DE ARAUJO CRUZ AGRAVADO: IG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP D E S P A C H O Diante do dever de estimulação à autocomposição a qualquer tempo (art. 3o, §§2o e 3o, e 139, V, do CPC), intime-se a agravante para se manifestar sobre a possibilidade de acordo na forma parcelada, tal como possibilitado pelo credor em sede de contrarrazões (Id 17310783). Se o caso, apresentem as partes petição conjunta de transação, para fins de eventual homologação por esta relatoria (art. 932, inciso I, do CPC). Após, em conclusão. Brasília-DF, 6 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora